Tribunal: TJDFT
Processo: 0754344-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO CUMPRIMENTO IMEDIATO DA SENTENÇA. CONSULTA COM PRIORIDADE CLÍNICA NA CATEGORIA VERMELHA. RISCO DE PERDA PERMANENTE DA VISÃO. AGENDAMENTO DE DUAS CONSULTAS SEM O ATENDIMENTO À PACIENTE, EM RAZÃO DE LICENÇA MÉDICA DA PROFISSIONAL DE SAÚDE. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA, A PAR DA OMISSÃO ESTATAL NA SUBSTIUTIÇÃO DA MÉDICA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe imediatamente: CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que a sentença, na verdade, julgou improcedente o pedido da parte autora, uma vez que a manteve na exata situação que ela estava antes do início do processo. No mais, acrescenta que os relatórios médicos acostados à inicial evidenciam a urgência do caso concreto, com risco de perda da visão.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, com base nos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) atestado o risco de perda permanente de visão (única vista funcional); b) a paciente foi inscrita no SISREG em 26.9.2022, na prioridade vermelha; c) a tutela de urgência foi deferida em 07.10.2022 para determinar o atendimento de acordo com os critérios de prioridade clínica da Secretaria de Saúde; d) consultas agendadas para 04.11.2022 e 18.11.2022, sem o atendimento da paciente, em razão de licença médica da profissional de saúde; e) sequer informada pelo ente federativo a previsão de atendimento.
VI. De relevo, o parecer do Ministério Público: “[...] Inicialmente se faz necessário salientar que a Recorrente é acometida de duas comorbidades, quais sejam, hipertensão e diabetes. Outrossim, afirma ter perdido a visão do olho esquerdo e que, não obstante, possui pouca visão do olho direito. (ID 41585314) Assim posta a questão, é de se verificar que, conforme consta da exordial (ID 41585310) e do recurso interposto (ID 41585337), a Recorrente obteve anteriormente a marcação da consulta almejada para a data de 04/11/2022, porém esta não pôde ser realizada em virtude da médica atendente encontra-se de atestado, não havendo médico substituto na ocasião. Nessa toada, a consulta foi reagendada para a data de 18/11/2022, porém a médica responsável ainda se encontrava de atestado e, novamente, não havia profissional da saúde para substituí-la. Entrementes conforme pode se verificar à luz das informações contidas nos autos, houve notória negligência do ente federado ao não providenciar, no intervalo das consultas marcadas, médico que pudesse estar disponível para atendimento no dia em que foi reagendada a consulta. Ora, espera-se, quando se providencia um reagendamento de consulta, que o motivo ensejador desta remarcação não se repita na nova data agendada. É sobremodo importante assinalar que o Recorrido teve o prazo de duas semanas para se organizar para a data para a qual a consulta foi postergada, de modo a prover um médico (a) que pudesse atender à Recorrente na oportunidade, prazo este hábil o suficiente para evitar novos imprevistos, principalmente o mesmo ocorrido no dia que foi, a priori, agendado [...]”.
VII. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da omissão estatal em providenciar substituto ao profissional afastado, é de se dar provimento ao recurso, para fixar o prazo de cinco dias para o fornecimento de consulta em oftalmologia, nos termos da sentença ora revista.
VIII. Recurso provido. Fixado o prazo de 05 (cinco) dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente a consulta em oftalmologia (em hospital público, e não caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas), pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.